Tribunal: TCU
Processo: 003.265/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2072/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Elton Marques de Almeida (CPF XXX.336.996-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2397/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 89); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.265/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.847/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.846/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Adriana Gomes de Araujo (XXX.784.686-XX); Claucio Silvio Pereira (XXX.296.566-XX); Domingas da Silva Paz (XXX.344.266-XX); Elton Marques de Almeida (XXX.336.996-XX); Macio Jose Cardoso (XXX.741.788-XX); Regina Paula Santos (XXX.998.496-XX); Tania Regina da Silva (XXX.961.226-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados/MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Marina Maria Martins Costa (OAB/MG 188.392). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.